Tribunal: TJES
Processo: 5000026-91.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000026-91.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO CAICARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: LETICIA TAVORA PEREIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003162-96.2018.8.08.0030

Recorrente: VIACAO CAICARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Recorrido(a): LETICIA TAVORA PEREIRA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

VIAGEM DE ÔNIBUS ENTRE BELO HORIZONTE/MG E VITÓRIA/ES. ATRASO INICIAL DE CERCA DE 01 HORA PARA O EMBARQUE, SOMADO AO FATO DE QUE O ÔNIBUS AINDA PAROU NA ESTRADA POR FALTA DE GASOLINA, EM LOCAL PERIGOSO, DE MADRUGADA, O QUE CAUSOU MAIS UM ATRASO DE CERCA DE 02 HORAS. POR CONSEQUÊNCIA, HOUVE PERDA DO EMBARQUE EM OUTRA VIAGEM ENTRE VITÓRIA E LINHARES.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE TRANSCENDE A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO E ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.